Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-72.2020.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Lote de terreno. Sentença que julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, ao argumento de que a usucapião não é supedâneo da ação de inventário. Desacerto da sentença. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros, fundada em posse própria e inequívoca sobre a totalidade de bem comum. Necessidade de formação do contraditório e da produção de provas da posse

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Lote de terreno. Sentença que julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, ao argumento de que a usucapião não é supedâneo da ação de inventário. Desacerto da sentença. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros, fundada em posse própria e inequívoca sobre a totalidade de bem comum. Necessidade de formação do contraditório e da produção de provas da posse ad usucapionem. Feito não se encontra maduro para julgamento. Autor que deverá incluir no polo passivo todos os demais coerdeiros do imóvel, já titulares de direitos em razão da saisine Sentença anulada. Recurso provido.